Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-51.2020.8.11.0023
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000445-51.2020.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIVINA KLEA PEREIRA DE LUCENA BRAGA - CPF: 886.031.051-20 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), AILTON DE ARAUJO - CPF: 951.595.331-68 (APELADO), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), ADAO CARDOSO MACIEL - CPF: 317.946.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000445-51.2020.8.11.0023

EMBARGANTE: DIVINA KLEA PEREIRA DE LUCENA BRAGA

EMBARGADO: AILTON DE ARAÚJO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
DIVINA KLEA PEREIRA DE LUCENA BRAGA
contra sentença em Ação de Embargos de Terceiro nº 1000445-51.2020.8.11.0023 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, ajuizada contra
AILTON DE ARAÚJO,
em que se julgou improcedente o pedido (id. 208218171).

A parte embargante afirma que “
a rescisão do contrato não pode valer contra os sucessores que adquiriram o imóvel do primeiro comprador, pois, se afirmativo, flagrante a violação à Lei federal com a negativa de vigência do art. 674/CPC
”.

Declara que “
Da leitura do inteiro teor do julgado, afere-se do voto condutor, que a matéria sequer equipara a desses autos, são fundamentos diferentes que orientou o julgado apresentado, pois, trata-se da alienação única do imóvel pelo primeiro comprador, cujo suposto embargante não se enquadrou em qualquer das hipóteses do parágrafo 1º, do art. 674 do CPC, cuja afronta a posse, discutida nos autos, é a “possível e futura reintegração do embargado, proprietário do bem, a ser determinada por sentença” em demanda de rescisão contratual por inadimplência cumulada com reintegração de posse e pedido indenizatório, não qual não é parte no feito, mas dele tem conhecimento
”.

Expõe que “
tem legitimidade para opor embargos de terceiro o possuidor de bem imóvel que, com base em mero contrato de compra e venda, mesmo desprovido do registro, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens, decorrentes de ato judicial. E os elementos probatórios colacionados aos autos corroboram o compromisso de compra e venda apresentado, sendo hábeis a afastar a precariedade da posse alegada
”.

Aduz que “
o v. acordão foi omisso e não enfrentar a tese do apelo quanto ao fato da rescisão do contrato ter sido proposta em 2012, sentenciada em 2018, e seus efeitos retroagirem para alcançar os sucessores do imóvel, cuja alienação tenha se dado, ainda, em 2007, pelo segundo adquirente. Mormente, a condição de terceiro de boa-fé da embargante foi analisada pelo v. acórdão, devendo nesse ponto também ser suprida a omissão, apreciando a matéria
”.

Sustenta que “
Note-se claramente dos contratos, nobre Relatora, a exceção do item 2, do contrato do Embargado e ADAO, haver qualquer restrição a venda do imóvel em questão, de modo que o único responsável a sofrer os efeitos da rescisão é o próprio ADÃO, que deve ressarcir os prejuízos a que deu causa e não a embargante, legítima terceira de boa-fé por força da lei
”.

Prequestiona e requer o acolhimento dos embargos (id. 215145668).

Em impugnação, pede-se a rejeição dos embargos (id. 215205153).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
DIVINA KLEA PEREIRA DE LUCENA BRAGA
contra sentença em Ação de Embargos de Terceiro nº 1000445-51.2020.8.11.0023 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, ajuizada contra
AILTON DE ARAÚJO,
em que se julgou improcedente o pedido (id. 208218171).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O abordado nos embargos mais aparenta nova apelação. Os embargos não servem a rediscutir a matéria.

O voto já é claro em rebater os argumentos e entender que o pleito da embargante é improcedente:

“Apelação interposta por
DIVINA KLEA PEREIRA DE LUCENA BRAGA
contra sentença em Ação de Embargos de Terceiro nº 1000445-51.2020.8.11.0023 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, ajuizada contra
AILTON DE ARAÚJO,
em que se julgou improcedente o pedido (id. 208218171).

Observa-se do feito que originou os embargos de terceiro que o apelado fez contrato de compra e venda com Adão, réu naquele feito, entretanto, este foi inadimplente com sua obrigação de pagamento, inclusive relativo aos débitos do PRONAF, sobrevindo sentença de rescisão do contrato com a determinação de restituição da posse do imóvel.

Entretanto, este imóvel foi revendido a diversos outros sucessores, chegando à apelante, que defende que não poderia ser retirada da posse, apontando que o apelado não seria proprietário, e sim o INCRA, que não seria cadastrado no SIPRA, que a posse da recorrente é duraroura e que o contrato não prevê a impossibilidade de transmissão da posse, além de o débito com o PRONAF em nada interferir nessa transmissão.

Ocorre que, de fato, houve inadimplemento contratual pelo comprador originário, que revendeu o imóvel estando inadimplente com débitos no PRONAF e com o pagamento ao vendedor originário, que tem o direito de rescindir o contrato.

Nestes casos, o entendimento jurisprudencial é de que a rescisão do contrato vale contra os sucessores, que adquiriram o imóvel do primeiro comprador, sendo que o último sucessor, no caso o atual posseiro (a apelante) pode reaver eventuais perdas e danos contra quem a vendeu, ou melhor, contra Adão, o inadimplente.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO –
Compromissário comprador que revendeu imóvel ao terceiro/Embargante – Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse ajuizada pelo Vendedor originário contra o primeiro promissário comprador – Rescisão deste contrato, por falta de pagamento do preço –
Rescindido o contrato, a posse deve retornar ao promitente vendedor originário
– O fato de o primeiro compromissário comprador ter revendido o imóvel a terceiro (ora Embargante) não altera o direito do vendedor originário de reaver o seu imóvel – A posse retorna naturalmente ao titular originário do bem em face de quem quer que esteja ocupando o bem, por consequência da rescisão contratual originária – Embargante que não tomou as devidas cautelas no momento da aquisição do imóvel - Eventuais prejuízos devem ser buscados por via própria, em face daqueles com quem contratou
– Ratificação da r. sentença, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno - Recurso improvido.” (TJ-SP - AC: 10051181520148260271 SP 1005118-15.2014.8.26.0271, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 25/06/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2020).

No contrato originário bem se estabeleceu as formas de pagamento na cláusula 2ª (id. 208215760), e o juízo julgador do feito 8010154-69.2012.8.11.0023 reconheceu que não foi devidamente adimplida, de modo que este reconhecimento, com determinação de reintegração da posse ao vendedor fez coisa julgada material, sendo incabível se discutir que o primeiro comprador teria a cumprido.

Inclusive, no contrato que sucedeu este em que o apelado vendeu a Adão, ou seja, no que Adão vendeu para Manoel, também ficou previsto que haviam débitos em aberto (id. 208215759, p. 5/07), e o mesmo no contrato entre Manoel e Adelar.

Afere-se que o débito ficou previsto em diversos dos contratos seguintes, e cabe ao comprador aferir a situação do imóvel em relação as obrigações de quem o vende. Não se deve comprar imóveis com dívidas e deixa-las em aberto. E foi isso que aconteceu e ocasionou a rescisão do primeiro contrato, em prol do apelado.

Ademais, eventual irregularidade da situação do apelado frente aos órgãos públicos é de interesse destes, não cabendo discussão neste processo.

Verdadeira contradição se afirmar que seria impossível pedido possessório em bem público dominical e, em contraponto, pedir, a própria apelante, a sua posse sobre o imóvel. Certamente que, se não fosse possível, não seria a nenhuma das partes, sendo
venire contra factum proprium
se alegar que seria ela, acima de todos, que teria o direito à posse.

Sobre o fato de que o imóvel seria bem público dominical, não obstaria a discussão entre particulares.

Quanto a dispute é entre particulares, o fato de ser bem público dominical não interfere na posse, pois se aferirá, assim, melhor posse entre eles, o que não ocorreria se a discussão fosse entre um particular e o Poder Público, quando existe apenas detenção do particular.

Assim, sendo o imóvel dominical a ser utilizado e a ele dada a devida função social, deve-se permitir a proteção possessória entre os particulares, que, entre si, podem resolver questões contratuais.

Neste sentido, o STJ em caso análogo:

“RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA. 1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas. 2. A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular.
3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória. 4.
É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse. 5. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social. 7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência.
8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular. 9. Recurso especial não provido.”
(REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe07/12/2016).

Sobre a alegação de que o juiz teria partido de premissa equivocada, invocando propriedade ao invés da posse, não vejo ao presente caso, pois, logo no início da sentença, o juiz destaca que a questão é possessória:

“[...] De imediato percebe-se que a ação de embargos de terceiro tem natureza eminentemente
possessória
, permitindo a lei processual, no parágrafo primeiro do artigo antes citado, que “Os embargos podem ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor.” Por estes motivos, a questão relativa à prova da propriedade não revela interesse para a solução da lide bastando que o embargante prove que é possuidor do bem imóvel e que não foi inserido no polo passivo da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, como no caso em tela. [...]”.

Entretanto, não se pode ignorar que o direito em discussão é a transmissão da posse por contrato de compra e venda, de modo que se entendeu, justamente, que a posse era precária, pelo não adimplemento do contrato originário por Adão, seguindo os demais possuidores no mesmo caráter.

O CC, art. 1.207, estabelece que “
O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor
; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.”

A discussão dos autos é a posse, e mesmo que o juiz por vezes tenha indicado eventual propriedade, bem expôs a ciência de que esta não era do apelado, e sim do INCRA:

“[...] Logo, prevalece o direito do embargado sobre o imóvel rural, uma vez que a embargante está na posse precariamente, não podendo nele ser mantido. Sua posse é clandestina. Ressalte-se, ainda, que o imóvel concedido em reforma agrária é edificado para resolver o problema da falta de habitação popular, não sendo imóvel para negócio, tanto que condicionada a obrigatoriedade de moradia do adquirente, a risco de que esteja configurada infração contratual.

Ora, se o comprador alienou o imóvel para terceiro, não tendo nenhum deles posto em dia o pagamento das prestações, impunha-se mesmo a rescisão do contrato, diante da violação das cláusulas que proibiam a transferência dos direitos do contrato a terceiros antes do prazo estabelecido pelo INCRA, qual seja, de 10 anos da concessão.

[...]

Nem se alegue ser a embargante pessoa simples, que não tinha conhecimento de que deveria regularizar sua situação perante o INCRA e o cartório de registro de imóveis, posto que, quiçá, adquiriu direitos sabendo que o imóvel é de propriedade do embargado e não do cedente que lhe vendeu. Assim, de rigor o prosseguimento do cumprimento de sentença da ação principal com a rejeição dos embargos, com a observação de que à embargante resta assegurada a propositura das medidas adequadas contra quem de direito, leia-se, o cedente que lhe alienou o imóvel sem, de fato, possuí-lo. [...]”.

Acerca do tempo da posse posterior á venda originária entre o apelado e Adão, no feito referência, de rescisão de contrato, não se reconheceu qualquer tese de prescrição, de modo que não se pode discutir tal questão neste feito.

Ademais, o bem é de propriedade da União, não havendo que se cogitar falar em usucapião, ainda mais quando advém de contrato inadimplido.

Quanto à afirmação contratual de que, entre Adão e Manoel, constou cláusula de que o imóvel estaria livre de ônus, contradiz-se com a cláusula 11ª, parágrafo único (id. 208215759), já destacada neste voto, em que se vê a existência de débitos com o Pronaf ainda em aberto, débitos estes que eram condição de pagamento do contrato originário, rescindido. Ademais, eventual cláusula no sentido de que o imóvel estaria livre de ônus, mas sem a participação do apelado, não lhe atinge sua esfera de direito.

Destaca-se que cabe ao terceiro adquirente aferir a situação do imóvel, fazer o levantamento do todo, antes da compra, o que não foi feito pela parte apelante.

Portanto, deve a sentença de improcedência ser mantida, e eventual insurgência da terceira ser alvo de ação apropriada, contra quem a vendeu ou os anteriores.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024